Tribunal: TJSP
Processo: 2211029-68.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Insurgência formulada pela Câmara Municipal de Votorantim, em face de decisões proferidas e de relatórios de fiscalização exarados em processos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Alegação de descumprimento por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de decisão proferida por este C. Órgão Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Via inadequada.

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Insurgência formulada pela Câmara Municipal de Votorantim, em face de decisões proferidas e de relatórios de fiscalização exarados em processos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Alegação de descumprimento por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de decisão proferida por este C. Órgão Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Via inadequada. Impossibilidade de Reclamação contra ato administrativo, nos termos dos artigos 195 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Reclamação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
1
Registro: 2020.0000431101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2211029-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, são reclamados 1a CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2a CÂMARA DO
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DA
REGIONAL UR 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
2
Reclamate: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Reclamados: 1a CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO; 2o CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO; DIRETOR DA REGIONAL UR 9 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO. Insurgência formulada pela Câmara
Municipal de Votorantim, em face de decisões proferidas
e de relatórios de fiscalização exarados em processos
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Alegação de descumprimento por parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo de decisão proferida por
este
C.
Órgão
Especial
em
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Via inadequada. Impossibilidade
de Reclamação contra ato administrativo, nos termos dos
artigos 195 e seguintes do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes deste C.
Órgão Especial.
Reclamação extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Trata-se
de
Reclamação
formulada
pela
CÂMARA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em face de decisões proferidas pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo e de relatórios de fiscalização exarados em seus
processos, buscando garantir a autoridade de decisão proferida por este C. Órgão
Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade (autos no 0249936-
93.2012.8.26.0000 fls. 115/136), em que reconhecida a constitucionalidade das
atribuições de cargos comissionados da Câmara Municipal de Votorantim.
Aduzindo descumprimento do v. acórdão proferido por este C.
Órgão Especial, a Reclamante requereu a concessão de liminar, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
3
determinação de suspensão imediata dos atos proferidos pelo Tribunal de Contas
Estadual, no que se refere à arguição de inconstitucionalidade das atribuições dos
cargos de Assessor Parlamentar, Coordenador de Serviços de Secretaria,
Expediente, Protocolo e Arquivo, Coordenador de Serviços de Compras,
Patrimônio e Almoxarifado, Coordenador de Serviços de Informática,
Coordenador de Serviços de Transportes e Manutenção e Coordenador de
Serviços de Administração de Pessoal. Ao final, requereu a procedência da
Reclamação, a fim de anular as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo nos autos dos processos TC-002785/026/14,
TC-4987.989.16-7, TC-006177.989.16-7 e TC- 005222.989.18-8, nos termos do
art. 992, do Código de Processo Civil, naquilo que contrariar o Acórdão proferido
nos autos da ADIN no 0249936-93.2012.8.26.0000.
O pedido liminar foi deferido às fls. 232/233 e 758, nos
seguintes termos: “Ante o exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem,
em especial do v. acórdão supostamente contrariado, entendo que se afiguram presentes
os motivos autorizadores da concessão da liminar, a fim de que haja imediata suspensão
dos atos proferidos pelo Tribunal de Contas Estadual indicados na inicial, no que se
referem à arguição de inconstitucionalidade das atribuições dos cargos de Assessor
Parlamentar, Coordenador de Serviços de Secretaria, Expediente, Protocolo e Arquivo,
Coordenador de Serviços de Compras, Patrimônio e Almoxarifado, Coordenador de
Serviços de Informática, Coordenador de Serviços de Administração de Pessoal e
Coordenador de Serviços de Transportes e Manutenção”.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por intermédio do
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara, prestou informações (fls. 249/286),
pleiteando, preliminarmente: 1) o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 1a
Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois o julgamento final do
processo administrativo TC-0002785/026/14, referente à conta de 2014, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
4
proferido pelo Colendo Plenário, que, em grau de recurso, ratificou o julgamento
proferido pela 1a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de modo
que apenas o C. Plenário do Tribunal de Contas poderá figurar como reclamado
no que tange ao processo administrativo TC-0002785/026/14, tendo em vista que
somente o Tribunal Pleno é que eventualmente poderá mudar o Acórdão em que
consta a decisão ora combatida; 2) a inadmissibilidade da presente Reclamação
quanto à decisão proferida no processo administrativo TC-0002785/026/14, eis
que já transitada em julgado em 29.07.2016; 3) a inadmissibilidade da presente
Reclamação quanto aos processos TC-4987.989.16-7 e TC- 005222.989.18-8,
referentes às contas de 2016 e 2018, eis que ainda estão em curso, portanto, sem
qualquer decisão de mérito. Enfatiza que os Relatórios de Fiscalização, também
combatidos na presente Reclamação, são meras peças informativas iniciais desses
processos, em relação aos quais serão lançadas as justificativas de defesa, os
pareceres dos órgãos Técnicos desta Corte de Contas, bem como a manifestação
do Ministério Público de Contas, para depois de analisados juntamente com
documentos, justificativas, pareceres e manifestações, serem submetidos a
julgamento. No mérito, aduz, em síntese, inexistir qualquer julgamento do
Tribunal de Contas, bem como de seus membros ou suas câmaras, que tenha sido
proferido em desrespeito, desobediência ou contrária a decisão do Poder
Judiciário.
Também prestaram informações o Presidente da Segunda
Câmara (fls. 288/317) e o Diretor Técnico de Divisão da Unidade Regional do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 319/355), repetindo os
argumentos trazidos pelo Presidente da Primeira Câmara, quanto à preliminar de
inadmissibilidade da presente Reclamação, em razão do trânsito em julgado da
decisão proferida no processo administrativo TC-0002785/026/14, ante a ausência
de decisão de mérito quanto aos processos TC-4987.989.16-7 e TC-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
5
005222.989.18-8, bem como quanto ao mérito.
O Diretor Técnico de Divisão da Unidade Regional do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (fls. 319/355) também aduziu preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as decisões cujo efeitos
supostamente teriam causado violação ao eventual direito da Reclamada não
foram por ele proferidos, eis que não possui qualquer das atribuições para
julgamento de feitos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No
mais, afirma que a decisão proferida pelo C. Órgão Especial fez coisa julgada
material apenas com relação à parte do pedido inicial da ação direta de
inconstitucionalidade, em virtude de desistência parcial por parte do autor
(Ministério Público), ou seja, houve concretização da coisa julgada material
apenas em relação ao que prosseguiu sendo debatido pelas partes, no caso em
apreço, aos cargos de Assessor Jurídico e ao quantitativo de “22” Assessores
Parlamentares, nos moldes preconizados pelo disposto no artigo 502 do Código de
Processo Civil, dessa maneira, não há falar em descumprimento à ordem judicial
por parte deste Tribunal de Contas, dada a inexistência de coisa julgada material
no tocante às atribuições dos cargos de Assessor Parlamentar, Assessor de
Gabinete, Coordenador de Serviços de Secretaria, Expediente, Protocolo e
Arquivo, Coordenador de serviços de compras, patrimônio e Almoxarifado,
Coordenador de Serviços de Informática, e Coordenador de Serviços de
Administração de Pessoal.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
improcedência da Reclamação (fls. 764/774). Constou da ementa da parecer:
“RECLAMAÇÃO.
EXTINÇÃO.
ÓBICES
INSTRANSPONÍVEIS.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. RECLAMAÇÃO
CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO E CONTRA
PROCEDIMENTO EM FASE INSTRUTÓRIA. DESCABIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
6
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PROMÍSCUA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. PARECER PELA
EXTINÇÃO. NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA.
1. A decisão prolatada no processo TC-002785/026/14 já transitou em
julgado, ao passo que nos processos TC-4987.989.16-7 e TC-
005222.989.18-8, referentes às contas de 2016 e 2018, respectivamente,
encontram-se em curso, na fase instrutória.
1. O Tribunal de Contas investiga inúmeras irregularidades relacionadas à
reclamante, sobretudo no que toca ao excessivo número de cargos em
comissão. A ação direta de inconstitucionalidade referida apenas reconheceu
que determinados cargos tiveram a descrição de suas atribuições
regularizadas, o que em nada significa que não se possa mais investigar a
estrutura administrativa da reclamante.
2. Utilização da reclamação para obstaculizar investigação em curso
presidida pelo Tribunal de Contas.
3. Parecer pela extinção. No mérito, pela improcedência”.
É o relatório.
Trata-se de Reclamação, com o objetivo de se garantir a
autoridade de decisão prolatada por este C. Órgão Especial em sede de ADIN
(processo n. 0249936-93.2012.8.26.0000), que o Reclamante diz ter sido
descumprida
por
decisões
proferidas
nos
processos
administrativos
TC-002785/026/14 (fls. 506/535) e TC-006177.989.16-7 (fls. 610/641) e pelos
relatórios
de
fiscalização
exarados
nos
processos
administrativos
TC-4987.989.16-7 (fls. 580/609) e TC- 005222.989.18-8 (fls. 642/662) do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Pois bem. Verifica-se que o suposto descumprimento apontado
pela reclamada teria se dado através de atos praticados pelo Tribunal de Contas
Estadual. Trata-se, portanto, de atos de caráter administrativo, o que inviabiliza a
utilização do meio processual da reclamação, eis que ausente subordinação
funcional entre as autoridades reclamadas e este C. Órgão Especial.
A doutrina majoritária e a jurisprudência predominante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
7
Tribunais Superiores conferem natureza administrativa às decisões dos Tribunais
de Contas, com fulcro no regramento disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Brasileira. Disso decorre que a decisão exarada pelo Tribunal de
Contas, se perpetrar lesão a direito, ou, v.g., estiver em desacordo com o sistema
constitucional vigente, pode ser levada ao Judiciário, em busca de correção.
O dispositivo constitucional indica a adoção, pelo ordenamento
jurídico nacional, do sistema da jurisdição una, pelo monopólio da tutela
jurisdicional, do que decorre que as decisões administrativas das Cortes de Contas
estão sujeitas ao controle jurisdicional, não constituindo decisão definitiva ou
irrecorrível, exatamente por tratar-se de atos administrativos.
Para o ínclito José Afonso da Silva, as funções das Cortes de
Contas não são jurisdicionais. Explica que: “O Tribunal de Contas que, assim, se
apresenta como órgão técnico, e suas decisões são administrativas, não jurisdicionais, como, às
vezes se sustenta, à vista da expressão “julgar as contas” referida à sua atividade (art. 71, II,
CF). A mesma expressão é também empregada no art. 49, IX, em que se dá ao Congresso
Nacional competência para julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República,
e nem por isso se dirá que ele exerce função judicante”1.
Do mesmo modo, lição de Hely Lopes Meirelles: “Não exercendo
funções legislativas nem judiciais, o Tribunal de Contas só pode ser classificado como órgão
administrativo independente, de cooperação com o Poder Legislativo na fiscalização financeira e
orçamentária, consoante suas atribuições constitucionais”2.
Este também o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
1 Curso de Direito Constitucional Positivo. 34a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 754.
2 “Direito Administrativo Brasileiro”. 42a Ed. São Paulo: Malheiros. 2016. Fls. 901.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
8
“(...) Efetivamente, o controle exercido pelo Tribunal de Contas,
ainda que nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, não é
jurisdicional, inexistindo vinculação da decisão proferida pelo órgão
administrativo com a possibilidade de o ato ser impugnado em sede
de improbidade administrativa, sujeito ao controle do Judiciário,
conforme expressa previsão contida no inciso II do art. 21. (...)3”
“(...) Ocorre que o Controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é
jurisdicional, não havendo qualquer vinculação da decisão proferida
pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em
sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do
Poder Judiciário, consoante expressa previsão legal. (...) Deveras, a
atividade do Tribunal de Contas da União denominada de Controle
Externo, que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, é revestida de caráter opinativo, razão pela qual não vincula
a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa
(...) Sobreleva ressaltar, que a natureza do Tribunal de Contas de
órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, decorre que sua
atividade é meramente fiscalizadora e suas decisões têm caráter
técnico-administrativo, não encerrando atividade judicante (...)4”.
Ademais, a Reclamação pressupõe a existência de um processo
judicial, no qual um órgão do Poder Judiciário esteja usurpando a competência do
Tribunal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões.
É o que se extrai do quanto exposto nos artigos 195 e seguintes
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, a
Reclamação cabe apenas contra ato praticado na atividade jurisdicional e não na
administrativa.
Referido art. 195 do RITJESP estabelece que: “A reclamação
3 REsp 285305/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 13/12/2007 p.
323.
4 RECURSO ESPECIAL No 1.032.732 CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
9
contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir
a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus
enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em
incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente”. (n/ grifo).
Destarte, inexistindo na hipótese vertente ato jurisdicional
descumpridor de decisão proferida por este C. Órgão Especial, inadmissível o
processamento do pedido de Reclamação.
No mesmo sentido, julgados deste C. Órgão Especial, em casos
análogos:
Processual civil - Reclamação Descumprimento pela Prefeitura de
Guarulhos de liminar proferida em ação direta de
inconstitucionalidade -Via eleita inadequada Impossibilidade de
reclamação contra ato administrativo - Ausência de hierarquia entre o
Tribunal e o a autoridade reclamada - Precedente do STF - Não
conhecimento5.
“RECLAMAÇÃO. Interposição pelo Município de Cerqueira César.
Alegação de descumprimento pela Câmara Municipal de Cerqueira
César de despacho e acórdão desta Corte, proferidos em ação direta
de inconstitucionalidade. Via eleita inadequada Impossibilidade
de reclamação contra ato administrativo. Ausência de hierarquia entre
o Tribunal e a autoridade reclamada. Precedentes do STF, do STJ e
desta Corte Reclamação não conhecida6”
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL
-
RECLAMAÇÃO - PROCEDIMENTO DE SEQUESTRO DE
VERBAS
PÚBLICAS
-
PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL
-
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
-
MEDIDA
-
DESCABIMENTO - É incabível Reclamação contra decisão emitida
por autoridade administrativa, no caso, pelo Presidente do Tribunal de
Justiça em sede procedimento de sequestro de verbas públicas - Não
5 Reclamação no 9035921-23.2007.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em 30.04.2008.
6 Reclamação no 9048485-97.2008.8.26.0000, Rel. Mario Devienne Ferraz, j. 20.08.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2211029-68.2019.8.26.0000
VOTO No 32767
10
se conhece a reclamação7.
RECLAMAÇÃO - Propositura em relação a ato administrativo de
município com a pretensão de colocação imediata de criança em vaga
de creche da rede pública municipal - Inadmissibilidade - Via
inadequada - Cabimento de reclamação somente em relação a ato
praticado em atividade jurisdicional e não em administrativa - Medida
que tampouco serve de sucedâneo de recurso próprio - Inexistência de
subordinação do julgado ao Órgão Especial - Notícia de ação própria
ainda em trâmite, tendo ocorrido apenas o indeferimento da liminar, a
qual deverá passar pela sua completa dilação probatória, com análise
das peculiaridades do caso, ainda que exista súmula desta E. Corte
sobre o tema Reclamação não conhecida8.
De se registrar, por oportuno, que somente cabe o ajuizamento
de Reclamação em face de ato administrativo, quando houver contrariedade de
súmula vinculante, conforme expressamente previsto pelo art.7o da Lei n.o
11.417/20069. Não há, contudo, subjunção desta norma à hipótese dos autos.
Nesse diapasão, patente a inadequação da via eleita, eis que
inviável Reclamação contra decisão emitida por autoridade administrativa,
cabendo ao Reclamante servir-se da via própria para fazer valer a sua pretensão.
Ante o exposto, julgo extinta a Reclamação, sem análise do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
7 Reclamação no 0238386-04.2012.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 06.03.2013.
8 Reclamação no 2034193-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 17.05.2017.
9 Lei no 11.417/2006 (Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências.): “Art. 7o - Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de
súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem
prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação”.